Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Santos/SP, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial para julgar a ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A. deve ser do Distrito Federal ou da comarca de Santos/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado.
4. O artigo 75, § 1°, do Código Civil estabelece que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
5. A escolha do foro competente deve observar critérios de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados.
6. Reconhecida a incompetência do Vara Cível de Brasília/DF, considerando que a autora reside em Santos/SP e que a agência bancária em que a autora mantém sua conta do PASEP é na cidade em que reside.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para julgar ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A. deve ser do domicílio da autora, conforme artigo 75, § 1°, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125; CC, art. 75, § 1°; CPC, art. 53, III, ‘a’ e ‘b’.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 07018066220208070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/4/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 9/6/2015.